Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705282-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DORACI MARQUES DA CRUZ SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0736780-59.2019.8.07.0001, movida por DORACI MARQUES DA CRUZ SOUSA, indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. Nas razões apresentadas (ID 14792746), o agravante questiona a concessão da gratuidade de justiça à parte agravada, aduzindo não ter sido efetivamente demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira. Argumenta a ausência de justificativa para o processamento da demanda originária em foro estranho ao local de sua residência, reputando configurada hipótese de violação ao princípio do juiz natural. Defende, ainda, a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia em debate envolve interesse daquele Ente Público. Assevera a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Por fim, entende que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, cujo termo inicial a ser adotado deve ser o ano de 1988 – ocasião na qual alterada a legislação pertinente aos depósitos. Subsidiariamente, lança tese acerca do reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, reclamando a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas que precedem os cinco últimos anos antes do ajuizamento da demanda. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão – a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 14892555). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do presente recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil somente a exclusão de litigantes é contemplada como hipótese de cabimento do Agrado de Instrumento. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual – situação ocorrida nos autos originários – não desafia a interposição da via recursal adotada. Ademais, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo da disposição normativa supramencionada – amparada no risco de inutilidade derivado do diferimento do exame de determinadas questões, em sede de apelação (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656) – a hipótese dos autos não se amolda ao aludido entendimento, pois a participação do agravante afasta qualquer espécie de prejuízo processual. Lado outro, as demais matérias tratadas no recurso – atinentes à competência do juízo a quo e à prescrição da pretensão autoral – devem ser conhecidas. A prejudicial de prescrição porque amparada pelo disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja redação diz respeito aos pronunciamentos que avançam sobre questões de mérito. Já a discussão acerca da competência do juízo singular porque lastreada na taxatividade mitigada mencionada linhas acima. Com efeito, diferir tal exame ao julgamento de eventual apelação poderia culminar na nulidade de inúmeros atos processuais, caso verificada a ulterior incompetência. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Tal pretensão esbarra na ausência dos pressupostos essenciais ao seu deferimento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 995, CPC). A decisão hostilizada não lançou qualquer comando constritivo ou condenatório em desfavor do agravante, de modo que o único prejuízo identificável é aquele relativo ao prosseguimento do curso processual em juízo supostamente incompetente. Todavia, verifica-se que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil). Ademais, não é possível apurar, em sede de cognição sumária, a natureza do interesse da União na presente demanda, razão pela qual deve prevalecer, neste momento, o teor do verbete sumular n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator